Tribunal: TJBA
Processo: 8033575-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033575-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO e outros

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA

Advogado(s)
:

I/G

ACORDÃO

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Heryck de Matos Ferraz, preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998). Custódia convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Impetrante alega falta de fundamentação concreta, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis do Paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii) estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; e (iii) as condições pessoais favoráveis do Paciente afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, baseada na descoberta de associação criminosa voltada para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes (2.185,05g de maconha, 326,90g de maconha em porções, 18,30g de cocaína), balança de precisão, caderno de anotações e evidências de comercialização em grande escala através de análise de celular e conversas via
WhatsApp.

4. A gravidade concreta dos delitos apurados e a periculosidade social do agente justificam a decretação da preventiva para garantia da ordem pública, considerando a suspeita de integração em organização criminosa estruturada, envolvimento de menor de idade e uso de armamento ilegal.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita) não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar e demonstram risco de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem conhecida e denegada. A prisão preventiva resta mantida ante a presença de elementos concretos que legitimam a custódia cautelar.

Tese de julgamento
: "1. A quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes apreendidos constituem elementos concretos aptos a fundamentar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis do Paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes circunstâncias que demonstram a gravidade concreta do delito e a periculosidade social."

Dispositivos relevantes citado
s
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 438.765/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no RHC n. 210.031/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8033575-71.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado José Mathias Honorato Barreto (OAB/BA n.º 46.721), em favor de HERYCK DE MATOS FERRAZ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora